Tribunal: TJMT
Processo: 1023338-08.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023338-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), ROSEMEIRE GOMES HASPER - CPF: 792.593.751-34 (AGRAVANTE), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, p
ara a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na cobrança ou na inscrição do nome da agravante, e neste diapasão, o caso demanda instrução probatória, não podendo ser suspensos tais desideratos por constituir, até prova em contrário, exercício regular de direito da agravada.

Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, principalmente porque a parte agravante não nega que efetuou o negócio jurídico com a agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSEMEIRE GOMES HASPER contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Indenizatória n.º 1021302-81.2020.8.11.0003, movida em desfavor de AVON COSMETICOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada do nome do cadastro de inadimplentes.

Em suas razões, sustenta a agravante que a inscrição e manutenção do CPF e nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente geram danos morais e materiais.

Aduz ser necessário que haja comunicação antes de realizar a inscrição de um consumidor nos órgãos de proteção de crédito.

Assevera que fez acordo com a agravada e pagou o valor devido no tempo estipulado, mas que a Agravada mantém seu nome e CPF no cadastro de inadimplentes mesmo após o pagamento do débito em comento, atestados pelos “prints” da conversa via “whatsapp”, boleto e comprovante de pagamento, assim como a certidão de negativação por mais que esta apresente valor diverso do mencionado como pago, são mais que suficientes para comprovar que se trata da mesma divida já paga.

Defende que seu direito está albergado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, e que a concessão da medida não acarretará prejuízo ao feito.

Requer a concessão da liminar de efeito ativo ao recurso, para determinar que a agravada retire o nome e CPF da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito tendo em vista o pagamento total do débito.

No mérito, pugna seja provido o recurso, a fim de reformar em definitivo a decisão agravada, concedendo a antecipação de tutela pretendida.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 66876483).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 77765951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ROSIMEIRE GOMES HASPER em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA, aduzindo que é cadastrada na rede de cosméticos da requerida como revendedora, com código de identificação 75983373, e que sempre adimpliu com seus débitos, contudo, se deparou com o contato de uma assessoria de cobrança através do aplicativo de mensagens WhatsApp, onde fora informada que tinha um valor em aberto de R$ 658,00 (seiscentos e cinquenta e oito reais) referente a campanha 01 de 2020, mas que conseguiriam uma isenção de parte do valor, onde para quitação somaria um total de R$ 185,15 (cento e oitenta e cinco reais e quinze centavos).

Com isso, afirma que aceitou o acordo para realizar o pagamento através de boleto no valor de R$ 185,15 (cento e oitenta e cinco reais e quinze centavos) com vencimento para o dia 16/09/2020.

Ao realizar o pagamento em 15/09/2020 e encaminhar o comprovante, fora informada que seu nome seria retirado do cadastro de inadimplentes em 5 dias, mas não foi o que de fato ocorreu.

Afirma que no dia 22/09/2020, dirigiu-se a uma loja para realizar uma compra à prazo, entretanto não conseguiu porque seu nome e CPF ainda constam com restrições no cadastro de proteção ao crédito.

Após, em 08/10/2020, tentou efetuar nova compra à prazo no comércio e constatou que seu continuava negativado.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão de tutela antecipada de urgência, determinando que a Requerida retire o nome e CPF da autora do cadastro de proteção ao crédito SPC/SERASA, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) ao dia.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado singular indeferiu o pleito por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão autoral.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na cobrança da dívida ou na inscrição do nome da agravante, e neste diapasão, o caso, de fato, demanda instrução probatória, não podendo ser suspensos tais desideratos por constituir, até prova em contrário, exercício regular de direito da agravada.

Verifica-se que as provas documentais e os argumentos apresentados pelo autor, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessários outros elementos de prova.

Ainda que presente o perigo de dano concernente na negativação efetuada contra a agravante, não se verifica nos autos a probabilidade do direito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito.

Portanto, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória, e, por esta razão, a decisão agravada deve ser mantida.

Ainda que presente o perigo de dano concernente na negativação efetuada contra a agravante e sem desconsiderar os elementos trazidos por ela, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito.

Assim,
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, principalmente porque sequer houve a angularização da relação processual e a parte agravante não nega que efetuou o negócio jurídico com a agravada.

Assim pelo exposto,
ausente uma das condições a que se refere o art. 300, do CPC, f
ica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021